Tribunal: TJMT
Processo: 1056676-91.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056676-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE OSMAR PRETO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.918.886/0001-39 (RECORRIDO), GIOVANNA HERRERA PRETO - CPF: 500.521.828-94 (ADVOGADO), MOTZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.825.580/0005-64 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS DE FRETE. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte promovida em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de parcial procedência que reconheceu a legitimidade passiva
ad causam
da recorrente e sua responsabilidade por descontos indevidos sobre frete contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva
ad causam
na relação jurídica; (ii) estabelecer se é aplicável a responsabilidade solidária e a penalidade legal decorrente de descontos indevidos no frete.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante integra de forma direta e relevante a cadeia contratual do transporte, atuando na contratação e execução do frete, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

4.

Os documentos emitidos pela própria agravante, como contrato de frete, DACTE e DAMDFE, demonstram sua atuação central na operação e controle da relação negocial.

5.

A legislação de regência impõe responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia do transporte rodoviário de cargas, alcançando contratantes, subcontratantes e demais envolvidos.

6.

A tentativa de atribuir a terceiros a responsabilidade pelos descontos indevidos é juridicamente inócua diante da solidariedade legal prevista.

7.

Restou comprovada a realização de descontos a título de taxa administrativa e seguro, prática vedada expressamente pela Lei nº 11.442/2007.

8.

A incidência da penalidade independe de elemento subjetivo, bastando a verificação objetiva da retenção indevida.

9.

A agravante não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, limitando-se a reiterar alegações já afastadas.

10.

A decisão monocrática está alinhada ao conjunto probatório e à legislação aplicável, inexistindo fundamento para sua reforma.

11.

O agravo interno revela-se manifestamente improcedente, justificando a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aquele que participa de forma direta e relevante da contratação e execução do transporte rodoviário de cargas possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por obrigações decorrentes do frete. 2. A responsabilidade solidária prevista na Lei nº 11.442/2007 alcança todos os integrantes da cadeia logística, inclusive quanto a descontos indevidos. 3. A retenção indevida de valores a título de taxas ou seguros configura prática ilícita independentemente de comprovação de dolo ou culpa. 4. A reiteração de alegações já afastadas, sem impugnação eficaz dos fundamentos da decisão, não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, §2º, e 13-B; CPC, art. 373, II, e art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1000135-03.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 30/06/2025; N.U 1016485-95.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/12/2025; N.U 1019494-65.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10/02/2026; N.U 1001655-22.2025.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 30/10/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual neguei provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravante, ratificando a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial.

Irresignada com o teor do
decisum
, a parte agravante interpôs o presente agravo interno, no qual sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, reiterando, em essência, as teses de ilegitimidade passiva
ad causam
e de inaplicabilidade da penalidade legal, ao argumento de que os descontos teriam sido realizados por terceiro integrante da cadeia logística. Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pela parte promovente, nas quais pugna pela ratificação da decisão monocrática impugnada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da higidez da decisão monocrática que, ao negar provimento ao recurso inominado, reconheceu a legitimidade passiva da agravante e a incidência da responsabilidade solidária prevista na Lei nº 11.442/2007, em razão da realização de descontos indevidos sobre o valor do frete contratado.

Adianto, desde logo, que, a meu sentir, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

De início, impende consignar que, embora o agravo interno reproduza, em larga medida, as razões já deduzidas no recurso inominado, é possível extrair, ainda que de forma genérica, a intenção da agravante de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, especialmente no que se refere à sua alegada ilegitimidade passiva
ad causam
e à inaplicabilidade da penalidade legal, circunstância que, por si só, afasta a negativa de conhecimento por ausência de dialeticidade e impõe o exame do mérito da insurgência.

Isso porque a decisão agravada não se limitou a afirmar, de maneira abstrata, a responsabilidade da agravante, mas reconstruiu, com precisão, o itinerário fático-probatório dos autos, valendo-se, sobretudo, dos documentos emitidos pela própria recorrente, ora parte agravante, no âmbito da operação de transporte.

Com efeito, os elementos documentais constantes dos autos evidenciam, de forma segura, coerente e convergente, que a parte agravante não apenas integrou a relação jurídica, mas atuou como verdadeira protagonista na contratação e na execução do transporte, assumindo posição central na formalização do negócio jurídico e na operacionalização da cadeia logística.

Nesse ponto, revela-se particularmente relevante o fato de que o contrato de frete foi firmado sob a sua égide (id. 334532410), constando expressamente a sua condição de contratante, com a previsão, inclusive, dos descontos posteriormente questionados,

o que evidencia não apenas sua participação, mas o efetivo controle sobre a relação negocial.

A par disso, o DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico foi emitido pela própria parte agravante (id. 334532411), evidenciando a subcontratação da parte autora para a realização do transporte. Do mesmo modo, o DAMDFE – Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais também foi por ela gerado (id. 334532412), consignando o veículo, o condutor e o subcontratante, o que reforça, de maneira inequívoca e juridicamente incontornável, a sua inserção direta e qualificada na cadeia operacional do transporte.

Não se trata, portanto, de participação periférica, indireta ou meramente instrumental, mas de atuação central, estruturante e juridicamente relevante na relação contratual, circunstância que esvazia, por completo, a tese defensiva de ilegitimidade passiva
ad causam.

Nesse contexto, a tentativa da agravante de atribuir a terceiros a responsabilidade pelos descontos indevidos revela-se juridicamente inócua, porquanto a legislação de regência estabelece, de forma expressa e cogente, a responsabilidade solidária entre os agentes que integram a cadeia do transporte rodoviário de cargas, alcançando todos aqueles que, de algum modo, participam da contratação, da intermediação ou da execução do frete.

Cito, a propósito, excertos do
decisum
hostilizado que reafirmam o entendimento acima exposto:

Não procede, portanto, a alegação de que a responsabilidade pelos descontos indevidos e pela consequente indenização recaia exclusivamente sobre a empresa G2 Logística Integrada LTDA. Isso porque o art. 5º-A, §2º, da Lei n.º 11.442/2007 estabelece, de modo expresso, a responsabilidade solidária do contratante, do subcontratante, do consignatário e do proprietário da carga pelo pagamento do frete no transporte rodoviário de cargas.

A lei especial, portanto, não apenas autoriza, como impõe a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia contratual pelas obrigações decorrentes do contrato de transporte, o que abrange, evidentemente, os descumprimentos contratuais relacionados à retenção indevida de valores, à não antecipação do vale-pedágio, ao direito à estadia e, como no caso dos autos, ao desconto ilegal de seguros e taxas de qualquer natureza.

Some-se a isso o fato de que o conjunto probatório revela que a reclamada participou ativamente da relação jurídica, sendo responsável pela emissão do contrato de frete, do DACTE e do DAMDFE, circunstância que enfraquece ainda mais a tese de ilegitimidade passiva sustentada no recurso.

Diante desse cenário, mostra-se incontroversa a legitimidade passiva
ad causam
da parte recorrente, a qual responde solidariamente pela indenização devida à parte autora em razão dos descontos indevidos efetuados sobre o frete contratado.

Outrossim, restou devidamente comprovada a realização de descontos a título de “taxa administrativa” e “seguro”, prática vedada de forma expressa pelo art. 13-B da Lei nº 11.442/2007, cuja incidência, como já consignado, independe da demonstração de elemento subjetivo, bastando a verificação objetiva da retenção indevida.

A parte agravante, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar esse quadro probatório, tampouco demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC), limitando-se a reiterar alegações genéricas já enfrentadas e afastadas.

Diante desse cenário, a decisão monocrática revela-se absolutamente alinhada ao conjunto probatório dos autos e à legislação aplicável, não havendo qualquer espaço para sua reforma.

A título de reforço, cito precedentes que coadunam com o entendimento acima expendido:
(N.U 1000135-03.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (N.U 1016485-95.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025) (N.U 1019494-65.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026) (N.U 1001655-22.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a decisão invectivada.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
3% (três por cento)
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026